Tribunal: STF
Processo: Rcl 68800
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita.  Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Wenceslau Braz/PR que, nos autos do Processo nº 0000505-24.2023.8.16.0176, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “o Reclamante, em razão de haver exercido a função de Prefeito Municipal, teria desviado em proveito próprio vantagem indevida consubstanciada no recebimento do montante de R$25.448,75, mas que seria referente ao pagamento de indenização do salário maternidade da segunda denunciada, referente ao nascimento do filho P. O. M. A., ocorrido em 26 de novembro de 2017”. 



    Alega a Defesa que “manejara requerimento de ter acesso a provas que fundamentam a denúncia e o Procedimento administrativo municipal que foi objeto e base de Procedimento Investigativo Criminal (PIC) perante a r. Promotoria de Justiça da Comarca de Wenceslau Braz/PR, o qual foi indeferido pelo juízo”. 



    Assevera que “é manifesto o cerceamento de defesa, eis que é necessário a juntada, pelo município, a cópia da Portaria de Instauração de Sindicância ou Processo Administrativo, Cópia da Portaria que Nomeou a Comissão de Investigação e Relatório Detalhado sobre a Coleta de Documentos e Depoimentos, a fim de preservação da cadeia de custódia, confiabilidade dos dados apresentados pelos Advogados do Município local, preservar a idoneidade de todo o trabalho que foi realizado em âmbito administrativo e principalmente o direito à prova lícita”.



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para “reconhecer violação à Súmula Vinculante 14, determinando seja disponibilizada à defesa do Reclamante, nos autos da própria ação penal, as provas que embasam a acusação que lhe é dirigida, em específico os elementos de prova compartilhada e utilizados pela acusação, oriundos das investigações no âmbito da Procuradoria do Município local, em especial Cópia da Portaria de Instauração de Sindicância ou Processo Administrativo que originou as investigações no âmbito da Procuradoria do Município local; Cópia da Portaria que Nomeou a Comissão de Investigação; e Relatório Detalhado sobre a Coleta de Documentos e Depoimentos, tudo nos termos e limites estabelecidos na Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal, e para determinar à autoridade, que disponibilizado à defesa o material e as informações, seja reaberto o prazo para resposta à acusação”. 



    Postula, ainda, “com supedâneo do art. 647-A, Parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 14.836, de 2024, e ante a flagrante ilegalidade, requer de Vossa Excelência expedir e ser concedida de ofício a ordem, individual, por violação ao ordenamento jurídico, a fim de reconhecer que compete a essa Colenda Segunda Câmara Criminal em composição integral, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, julgar e processar a ação penal n.º 0000505-24.2023.8.16.0176, atualmente em trâmite na Vara Criminal de Wenceslau Braz/PR, e, por vias de consequências, reconhecer absoluta incompetência da Vara Criminal de Wenceslau Braz/PR para processar e julgar o Reclamante, que era Prefeito Municipal e responde por suposto crime de responsabilidade praticado durante o seu mantado e em razão do cargo que ocupou, nos termos do HC 232627 e do Inq 4787, bem como, declarar à anulação de todas as decisões da Magistrada Moema Santana Silva neste caso, incluindo os atos praticados na fase préprocessual”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, trecho do ato dito reclamado: 



    “4. No que tange ao requerimento de acesso integral ao Procedimento Investigatório Criminal, verifica-se que já se encontra digitalizado e anexo aos movs. 1.2 a 1.7, não havendo que se falar em nova juntada ao feito. 



    Caso seja de entendimento da defesa fundamentar suas teses em outros procedimentos (como em instauração de sindicância, processo administrativo, portaria de nomeação de comissão de investigação e relatório de coleta de documentos e depoimentos), cabe ao denunciado buscar as vias que entender cabíveis e adequadas para ter acesso e trazer ao feito os documentos aptos a fundamentar seus argumentos. 



    Esclareço à defesa, ainda, que as condutas denunciadas serão apreciadas de acordo com os elementos que se encontram nos autos e, até o momento, inexiste demonstração de documentação faltante, sendo que a denúncia se baseia nos arquivos que a acompanham e, portanto, a defesa possui amplo acesso aos fundamentos da acusação. 



    Assim, indefiro o requerimento pela determinação de entrega de cópias em prazo de vinte dias, para que então seja apresentada a resposta à acusação.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “as condutas denunciadas serão apreciadas de acordo com os elementos que se encontram nos autos e, até o momento, inexiste demonstração de documentação faltante, sendo que a denúncia se baseia nos arquivos que a acompanham e, portanto, a defesa possui amplo acesso aos fundamentos da acusação”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Ressaltado, ainda, pela autoridade reclamada, que “caso seja de entendimento da defesa fundamentar suas teses em outros procedimentos (como em instauração de sindicância, processo administrativo, portaria de nomeação de comissão de investigação e relatório de coleta de documentos e depoimentos), cabe ao denunciado buscar as vias que entender cabíveis e adequadas para ter acesso e trazer ao feito os documentos aptos a fundamentar seus argumentos”.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Destaco, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, de quebra da cadeia de custódia da prova, bem como a (in)competência do Juízo reclamado, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. 



    Desse modo, eventual ilegalidade, incompetência e/ou quebra da cadeia de custódia probatória devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator